Tribunal: TJDFT
Processo: 0705590-63.2024.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: Direito civil. Direito de família. Apelação cível. Ação de alimentos. Fixação. Provimento parcial.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação em face de sentença que, em ação de alimentos, fixou a pensão alimentícia em 17% dos rendimentos integrais do alimentante, abatidos os descontos legais e compulsórios, e em 22% do salário-mínimo para o caso de perda do vínculo empregatício. O apelante requer a majoração para 40% dos rendimentos do alimentante e alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, em razão da não quebra do sigilo bancário do réu. O Ministério Público oficiou pelo provimento parcial, sugerindo a fixação em 30% dos rendimentos do alimentante.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) preliminarmente, saber se houve cerceamento de defesa em razão da não quebra do sigilo bancário do réu; e (ii) no mérito, saber se o valor da pensão alimentícia fixado na sentença deve ser majorado.
III. Razões de decidir
3. A preliminar de cerceamento de defesa não procede, pois o réu é empregado e seus rendimentos constituem a base de cálculo para os descontos. A mera desconfiança de que o empregador não tenha informado os reais rendimentos, sem fatos concretos que a justifiquem, não autoriza a quebra de sigilo bancário e fiscal, medida excepcional.
4. No mérito, a obrigação alimentar está prevista nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal e nos artigos 1.694, §1o, e 1.696 do Código Civil, devendo os alimentos ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos do alimentante. Embora o valor da pensão seja baixo, os rendimentos do alimentante também são mínimos. Contudo, a fixação para o caso de desemprego deve ser ajustada para manter a equação da sentença. Assim, a pensão deve ser majorada para 25% dos rendimentos integrais do alimentante, abatidos os descontos legais e compulsórios, mantendo-se em 22% do salário-mínimo em caso de perda do vínculo empregatício.
IV. Dispositivo
5. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.
------------
Dispositivos relevantes citados: Arts. 227 e 229, CF; Arts. 1.694, §1o, e 1.696, CC.